Tribunal: TJBA
Processo: 8006469-85.2021.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006469-85.2021.8.05.0191 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO e outros Advogado(s): APELADO: CICERO BATISTA DE SA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. INOBSERVÂNCIA DO RITO ESPECIAL. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra decisão que não observou a competência do Juizado da Fazenda Pública para o processamento e julgamento da demanda. O embargante pleiteia o reconhecimento da necessidade de remessa dos autos à unidade judiciária competente ou, na inexistência de Juizado da Fazenda Pública na comarca, a adoção do rito previsto na Lei nº 12.153/2009. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de remessa dos autos ao Juizado da Fazenda Pública ou, na sua inexistência, a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 pelo juízo de origem. III. RAZÕES DE DECIDIR A legislação processual vigente impõe a observância da competência do Juizado da Fazenda Pública para o processamento de causas de menor complexidade e valor limitado, conforme previsão expressa da Lei nº 12.153/2009. A inobservância dessa competência configura omissão a ser sanada por meio de Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC. A remessa dos autos ao juízo competente ou a adoção do rito adequado garante a correta tramitação do feito, respeitando os princípios do juiz natural e da legalidade processual. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos acolhidos. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006469-85.2021.8.05.0191, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA Embargado CICERO BATISTA DE SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça